Tribunal: TJDFT
Processo: 0734825-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734825-20.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: BANBARA COMERCIO DE GAS LTDA - ME, WELLINGTON MARQUES CARNEIRO, ROBSON PEDRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0708661-59.2017.8.07.0001, iniciado em desfavor de BANBARA COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME, WELLINGTON MARQUES CARNEIRO e ROBSON PEDRO, indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal, para que fossem apresentadas as últimas cinco declarações de imposto de pessoa jurídica, ao fundamento de que a referida empresa fora extinta há período superior a 5 (cinco) anos, em 10/05/2018. Em suas razões recursais (ID. 63114411), a agravante alega que a extinção da pessoa jurídica não deve ser impeditiva para a expedição de ofício à Receita Federal, uma vez que é viável buscar as últimas 5 (cinco) declarações existentes antes de sua finalização, período que compreende 2013 até 2018, e não dos cinco anos contados do ano corrente. O Excelentíssimo Relator Natural, Desembargador José Firmo Reis Soub, consoante decisão de ID. 63149909, recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo, à míngua de qualquer pedido formulado em sede de cognição sumária. Contrarrazões da Defensoria Pública do DF sob o ID. n. 63786994, em que se postula o desprovimento do recurso. No momento, os autos vieram conclusos à Relatoria Eventual em decorrência de pedido formulado em sede de “cautelar incidental superveniente” (ID. 64406600), ao argumento de que surgira risco ao desfecho processual, uma vez que o processo fora remetido à conclusão para prolação de sentença. O recorrente alega que, embora tenha interposto o recurso apenas no efeito devolutivo, a plausibilidade do direito seria suficiente para, em combinação com a remessa dos autos à conclusão, viabilizar a superveniente atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários, observo que o cumprimento de sentença voltou a tramitar na origem, após a cassação da sentença que o havia resolvido sem análise do mérito, por força do Acórdão n. 1.846.239, decorrente do julgamento da Apelação Cível n. 0708661-59.2017.8.07.0001, que acolhera a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela agravante, então apelante, e determinou que fosse apurada, e analisada, eventual dissolução irregular da pessoa jurídica. De se notar que, embora o processo originário encontre-se concluso para a sentença desde 27/08/2024, após o término da audiência de instrução, realizada em 07/08/2024 (ID. de origem n. 206690073), o agravante aguardou o decurso de 28 (vinte e oito) dias para postular o efeito suspensivo incidental. Não se controverte, no caso dos autos, que o risco de que o processo fosse sentenciado antes da apreciação do agravo de instrumento, pelo colegiado, era de conhecimento do agravante quando optou por, dentro de sua estratégia jurídica, nada postular em sede de cognição sumária. A viabilidade de se postular medida cautelar incidental superveniente desafia a demonstração de fato processual imprevisível e inequivocamente danoso, suficiente para infirmar a incidência da preclusão consumativa e do Princípio da Unirecorribilidade. Nesse sentido, a remessa dos autos ao gabinete para possível apreciação do mérito não é razão imprevisível, ou por si só suficiente, para atrair o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo em decorrência da determinação contida no supracitado acórdão n. 1.846.239, que impôs ao Juízo de primeiro grau que julgue quanto à dissolução irregular. Isso porque, caso a análise não seja realizada por falta de provas, ou resulte configurado o cerceamento de defesa, o processo originário permaneceria com ato judicial eivado de error in procedendo. Nessa linha de intelecção, a alegação de dano grave decorrente do possível julgamento prematuro, e cogitadamente desfavorável, ensejador de suposto cerceamento de defesa, poderia, sem sombra de dúvida, ser impugnado diretamente pelo agravo de instrumento interposto contra a decisão que resolver apenas a dissolução irregular, ou ser suscitada em preliminar de apelação, caso novamente seja o processo sentenciado com qualquer vício. A partir dos argumentos expostos, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Após, à conclusão do Exmo. Relator originário. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024 às 19:10:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora (em substituição legal)